Tribunal: TJDFT
Processo: 0740451-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Processo : 0740451-25.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito ao Agravo de Instrumento 0740475-53.2021.8.07.0000, para julgamento conjunto, tendo em vista que ambos atacam a mesma decisão. 2. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida na ação anulatória de ato administrativo (id. 109017700 dos autos originários n. 0708999-40.2021.8.07.0018) que deferiu em parte a tutela de urgência, “para determinar que o CEBRASPE diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 34 da prova matriz de “Certo” para “Errado”, até ulterior decisão judicial”, com atribuição da respectiva pontuação ao candidato. Em síntese, o agravante sustenta ausente a probabilidade do direito buscado pelo autor, porquanto “pretende que o Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso, altere os critérios de correção da prova objetiva”, o que não é permitido conforme consolidada jurisprudência. Reputa inexistente erro grosseiro na questão 34 da prova objetiva do concurso em comento. Diz que o gabarito indicou como “certa” a assertiva, com base no texto da Lei Complementar 94/1998. Assevera que o Distrito Federal, de fato, não é formado por municípios. No entanto, defende que o julgamento do item deve ser feito a partir de critério estritamente territorial, tal como indicado no enunciado da questão. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se afigura hipótese excepcional a justificar interferência do Poder Judiciário. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Em especial à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Nessa linha, já decidiu esta Corte que “A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia.” (Acórdão 1253775, 0714029-81.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 1/6/2020, DJe 16/6/2020). Com efeito, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a questão discutida padece de flagrante ilegalidade resultante de erro grosseiro. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelo agravado. Todavia, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado pelo agravante. Com efeito, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela simples produção de efeitos da decisão, tendo em vista que, a liminar concedida na origem assegura ao agravado, em tese, apenas o prosseguimento nas demais fases do certame, isso se obtiver pontuação suficiente. A propósito, o STJ já decidiu que mesmo a nomeação de candidato determinada em tutela de urgência não caracteriza risco de irreversibilidade do provimento antecipado, “porquanto o exercício provisório do cargo público, por força de antecipação dos efeitos da tutela, não assegura o direito à nomeação definitiva caso o pedido principal seja julgado improcedente” (MS 19.227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 30/04/2013). Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator